Tribunal: TJMT
Processo: 1002878-93.2021.8.11.0087
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002878-93.2021.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FRANCISCA SOUZA DA SILVA - CPF: 429.212.441-87 (RECORRENTE), MARIA BETANIA DA COSTA - CPF: 796.326.709-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA PROPORSIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para reconhecer a falha na prestação de serviços e impor a recorrida a obrigação de indenizar moralmente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2.

O dano moral decorrente de suspensão indevida de serviços essenciais por prazo demasiado – cinco dias consecutivos, que demonstra notória abusividade na relação contratual.

3.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que não comporta reforma, pois, em razão da peculiaridade do caso, está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Sentença mantida.

5.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
reclamada

em face de sentença pela qual foi dada parcial procedência aos pedidos da inicial, reconhecendo falha na prestação de serviços, ante ao fato de a recorrida ter suspendido de forma indevida o fornecimento de energia elétrica no imóvel rural do consumidor por mais de cinco dias consecutivos. O juízo condenou a recorrente ao pagamento a título de indenização por danos morais do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Os serviços ficaram suspensos em entre os dias 15/12/2020 a 17/12/2020, e no mês de setembro de 2021, entre os dias 06 e 10/09/2021(120 horas), e 02 a 07/11/2021 entre outros episódios, em que se perderam medicamentos e quilos de alimentos, os quais foram filmados pela Reclamante, tendo a consumidora realizado diversos protocolos administrativos para sanar o ocorrido, sem retorno.

A Recorrente pleiteia a reforma da sentença para que seja a demanda julgada improcedente, ou minorado o
quantum
indenizatório, sob o fundamento de não há provas da suspensão na residência da autora e que a suspensão dos serviços na região se deu por força maior por “Adversidade climática” tendo a reclamada agido com celeridade no reestabelecimento do serviço.

A parte recorrida, devidamente intimada (id. 156653693), não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023